Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704155-81.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAULA TEODORO BENEVIDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CONTRACEPTIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS E DA SUA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O DISPOSITIVO IMPLANTADO. RESISTÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL À RETIRADA DO DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Não há responsabilidade civil do Distrito Federal, sob a perspectiva do direito de informação, na hipótese em que a prescrição do método contraceptivo foi precedida de amplo esclarecimento sobre as suas características, eficácia e riscos. II. A utilização de dispositivo de contracepção aprovado pelo órgão regulador só induz responsabilidade quando, surgidas evidências da sua inadequação ou riscos à saúde da paciente, o Distrito Federal se recusa a promover a sua remoção. III. À falta de prova de que o dispositivo de contracepção implantado causou problemas à saúde da paciente ou de que o Distrito Federal, ciente de riscos concretos, se recusou a providenciar a sua retirada, não há que se cogitar de falha na prestação do serviço público de saúde, pressuposto sem o qual não se configura a sua responsabilidade civil. IV. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação do acórdão combatido; b) artigos 10, §1o, da Lei 9.263/96 e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, suscitando violação ao cumprimento do dever de informação relativo aos defeitos do vício do produto. Afirma que a ausência de esclarecimento adequado quanto ao procedimento de esterilização voluntária ESSURE pela SES/DF configura ofensa às referidas normas, razão pela qual se faz necessária a reforma do v. acórdão para responsabilizar civilmente o Ente Distrital pela inobservância do dever de informação; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a realização de procedimento experimental de dispositivo defeituoso caracteriza a desídia no atendimento da rede pública do Distrito Federal e, portanto, evidencia os danos morais sofridos pela recorrente, que experimentou além da lesão física, lesão aos direitos da personalidade afetos à macula em seu sistema reprodutor. Pede, assim, a reforma do v. acórdão recorrido a fim de responsabilizar o Estado pela reparação moral face à negligência na manutenção do dispositivo ESSURE na recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso X, 37, §6o, 93, inciso IX, 196 e 266, §7o, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial. Assevera que houve deficiência de fundamentação e ofensa ao direito constitucional ao planejamento familiar, ao direito à saúde e à responsabilização objetiva do Distrito Federal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do CPC, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e o AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 10, §1o, da Lei 9.263/96, 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não deve prosseguir no tocante à invocada transgressão aos artigos 5o, inciso X, 37, §6o, 196 e 266, §7o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a análise das teses recursais ensejaria o reexame de provas, incidindo, portanto, o veto preconizado no enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028